Tribunal: STF
Processo: HC 250984
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. 279,75 kg de cocaína. Natureza/quantidade de drogas. Pena-base. Fundamentação concreta para o acréscimo de pena. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renato Trindade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 933.966/MS (evento 3, fls. 619-631).



    O Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos c.c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006) (evento 3, fls. 396-414).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar as penas-bases dos crimes de tráfico e associação, porquanto lastreadas na quantidade da droga apreendida (279,75 kg de cocaína). Argumenta que “ainda que haja justificativa para um aumento superior a 1/6, o dobro ou 2/3 da pena representam aumentos demasiadamente desproporcionais. Isso fica claro ao se verificar que o próprio STJ já estabeleceu aumentos menores para apreensões de drogas bem maiores”. Requer o redimensionamento das penas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (279,75 KG DE COCAÍNA). INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO DA CONDENAÇÃO SE COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO NO ILÍCITO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recursos especiais interpostos por Sidinei Luiz Sanambaia e Renato Trindade em face de acórdão que reduziu as penas-base dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, fixando a pena definitiva de ambos em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.811 dias-multa. Os recorrentes contestam a proporcionalidade da exasperação das penas-base e a aplicação de certos efeitos secundários da condenação, incluindo a inabilitação para dirigir.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação das penas-base, fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida (279,75 kg de cocaína), é desproporcional; (ii) estabelecer se a associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (iii) determinar se é adequada a aplicação do efeito da condenação de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este Tribunal reconhece a proporcionalidade da majoração das penas-base, considerando a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida, o que autoriza a exasperação nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que deve prevalecer sobre o art. 59 do Código Penal. 



    4. A aplicação de critérios matemáticos fixos (1/6 ou 1/8) na dosimetria da pena-base é recusada, conforme entendimento jurisprudencial que assegura discricionariedade motivada ao juiz na valoração das circunstâncias judiciais, desde que fundamentada. 



    5. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ. 



    6. A inabilitação para dirigir veículo automotor é mantida como efeito secundário da condenação, uma vez que o veículo foi utilizado dolosamente como meio para a prática do crime, atendendo aos requisitos do art. 92, III, do Código Penal e promovendo a repressão e prevenção de delitos. 



    IV. AGRAVOS CONHECIDOS E RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, a autoridade apontada como coatora reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração: 



    “(...)



    Nas razões de seu recurso especial, RENATO "alega, em síntese: a) violação dos arts. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, sob o fundamento de que a pena-base foi majorada desproporcionalmente com base em duas circunstâncias judiciais. Defende, ainda que, cada circunstância judicial deve corresponder ao acréscimo de 1/8 (um oitavo na pena-base); b) violação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o fato de participar uma única vez de um ato que eventualmente envolva organização criminosa não significa que faça parte da mesma; c) violação do art. 92, III, do Código Penal, porque exerce a profissão de motorista e necessita da carteira de habilitação para desenvolver sua atividade profissional" (e-STJ, fl. 1.542).



    Já SIDINEI, em seu recurso, aponta violação ao art. 59 do Código Penal porque entende desproporcional a majoração efetuada na primeira fase da dosimetria. Diz que como é de conhecimento, na primeira fase da dosimetria, aplica-se a fração usual de 1/6'" (e-STJ, fl. 1.555).



    Analiso, de início, as razões trazidas no recurso de SIDINEI, extraindo-se do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.415-1.417):



    (...)



    Como visto, o Tribunal regional majorou a pena-base dos crimes de tráfico internacional de drogas (no dobro) e de associação para o tráfico (em dois anos acima do mínimo legal), em razão da quantidade extremamente excessiva de entorpecente apreendido, tratando-se de 279,75 kg de cocaína, não havendo falar-se em desproporcionalidade, consoante a jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Ademais, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior. A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes' (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)." (AgRg no REsp n. 2.038.338/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).



    No tocante ao recurso de RENATO, assim foi calculada a dosimetria pelo Tribunal regional (e-STJ, fls. 1.411-1.414):



    [...] Renato Trindade 



    Tráfico Internacional de Drogas 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz fixou a pena-base em 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes, a pena foi reduzida em 1/6, em razão da confissão, e passou a 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. 



    Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/5, em razão da transnacionalidade (art. 40, I da Lei 11.343 /06) e da interestadualidade (art. 40, V da Lei 11.343/06) e afastou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 /06. A pena restou definitivamente fixada em 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa.



    Primeira Fase 



    Observo que o juiz valorou negativamente a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (279,75 kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 



    A defesa pretende a redução da pena-base ao mínimo legal.



    Em que pese o pedido da defesa, merecem valoração negativa as circunstâncias reconhecidas na sentença, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, razão pela qual não há como fixar a pena-base no mínimo.



    Trata-se de tráfico internacional de quase duzentos e oitenta quilogramas de cocaína, entorpecente com elevado potencial ofensivo. Cuida-se de droga altamente nociva que poderia atingir um número gigantesco de usuários, mormente se considerarmos que a droga é consumida em pequenas porções. 



    Essas circunstâncias autorizam a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06. Por outro lado, nos termos do entendimento desta E. Turma, a pena-base comporta redução, já que foi excessivamente exasperada pelo juiz sentenciante. Assim, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.



    Segunda Fase 



    Ausentes agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução promovida na sentença (1/6). Assim, a pena intermediária passa a ser 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    Terceira Fase 



    Nesta fase, foi afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. A defesa, no entanto, pretende seu reconhecimento no patamar máximo (2/3). Verifico que o réu também foi condenado nestes autos pelo crime de associação para o tráfico, incompatível com o reconhecimento da minorante.



    Ainda na terceira fase, mantenho o reconhecimento da transnacionalidade do delito (art. 40, I da Lei 11.343/06), já que a droga tinha origem paraguaia.



    O caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta (em regra, a de transportar as drogas), mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. 



    Assim, se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a ele destinado, temse delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio). 



    No caso dos autos, as circunstâncias demonstram haver elementos sólidos não só no sentido de que o entorpecente proveio do exterior, mas também, de que há um vínculo fático entre a internalização e o posterior transporte da droga para distribuição. Tratando-se de operações encadeadas entre si, forçosa a conclusão de que se trata de crime de natureza transnacional.



    Por outro lado, deve ser afastada, tal como pretendido pela defesa, a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06. [...]



    Assim, a referida causa de aumento não tem cabimento nas hipóteses de mero transporte terrestre da mercadoria proveniente do exterior com destino final certo em localidade estranha ao Estado fronteiriço pelo qual ingressou o agente. 



    Reconhecida apenas uma causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/06, deve ser a pena majorada em 1/6 (um sexto). 



    Por conseguinte, a pena do réu RENATO TRINDADE, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, resta fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.



    Associação para o Tráfico 



    Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada ante a ausência de agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, reconhecidas as causas de aumento do art. 40, I e V da Lei 11.343/06, a pena foi definitivamente fixada em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 840 dias-multa.



    Primeira Fase 



    Observo que o juiz considerou como desfavorável a grande quantidade de entorpecente traficada pelo grupo (279 kg de cocaína). 



    O crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 é um crime formal e se perfaz sem a necessidade da efetiva circulação de drogas, bastando uma associação, estável e permanente, com o intuito de traficar drogas.



    Caso ocorra a efetiva comercialização do entorpecente pela associação criminosa, como é o caso, há um maior aviltamento do bem jurídico tutelado, pois a circulação das drogas coloca em xeque a paz e saúde públicas diante do efeito disruptivo e desagregador do comércio do entorpecente (RHC 41883 / MG, STJ, 5ª Turma, Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/04/2016).



    Por essa razão, mantenho a valoração negativa da circunstância valorada, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente negociado pela organização criminosa da qual fazia parte o réu. 



    Por outro lado, tal como pretendido pela defesa, a pena-base comporta redução, na medida em que foi excessivamente exasperada na sentença.



    Desse modo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.



    Segunda Fase 



    Na segunda fase, a pena permanece a mesma da fase anterior, já que ausentes atenuantes e agravantes.



    Terceira Fase 



    Nesta fase, inexistem causas de diminuição. Por outro lado, a pena deve ser majorada 1/6 (um sexto) em razão da internacionalidade do delito (art. 40, I da Lei 11.343/06).



    Com efeito, o conjunto probatório desvela a transnacionalidade do crime já que a réu associou-se a outras pessoas com o intuito de internacionalizar no Brasil entorpecente proveniente do Paraguai. 



    Por outro lado, deve ser fastada, tal como pretendido pela defesa, a causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06.



    [...] 



    Reconhecida apenas uma causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/06, deve ser a pena majorada em 1/6 (um sexto). 



    Por conseguinte, a pena do réu RENATO TRINDADE, pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, resta fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.[...]”



    Em relação à pena-base, e consequente violação dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal, aproveito-me do exame anterior feito em relação ao outro recorrente, diante das similitudes fática e processual, concluindo pela proporcionalidade da majoração, ficando prejudicada respectiva análise.



    Ademais, "no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da quantidade da droga, como fundamento da exasperação das penas-bases na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação das reprimendas acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Assim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação das penas-bases dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico majoradas no dobro e na fração de 2/3 do patamar mínimo, respectivamente, acima do mínimo legal, considerada a quantidade de drogas apreendidas (279,75 kg de cocaína). Nesse sentido: HC 239.229, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01.04.2024; HC 248.547, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02.12.2024.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente